Tribunal: TJDFT
Processo: 0714940-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0714940-69.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BTG PACTUAL S.A. EMBARGADO: THIAGO ESTEVES BARBOSA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão que NÃO CONHECEU do agravo fundado no art. 1.021 do Código de Processo Civil apresentado pela parte ré, ao argumento genérico de que o agravo interno interposto é cabível. Foram apresentadas contrarrazões. Brevemente relatado, decido monocraticamente, na forma dos arts. 10, inciso V, e 35, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recusais. A parte embargante não se desincumbiu de seu ônus argumentativo em demostrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão vergastada. Aponta, na verdade, verdadeiro desiderato revisional, uma vez que não enfrenta especificamente os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo interno interposto, portanto, ausente a necessária dialeticidade recursal, notadamente em recurso de fundamentação vinculada, como o é os embargos de declaração. Advirto a parte recorrente que a interposição de recurso manifestamente infundado caracteriza litigância de má-fé, na forma do art. 80, VI do CPC, podendo ensejar a condenação a pagar multa à parte ex-adversa. ANTE O EXPOSTO, conheço, mas rejeito os embargos declaratórios. Brasília-DF, 01 de setembro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF